Tribunal: TJMT
Processo: 1068767-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRANI NATALINA PINTO MACIEL - CPF: 567.883.981-00 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1068767-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

IRANI NATALINA PINTO MACIEL

Recorrido:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DO CARTÃO E TAXA. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COM CONTRATO ASSINADO. SEM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos),
bem como indenização por danos morais decorrente das cobranças indevidas a título de seguro e “Deb Cuiabá em seu cartão de crédito, cobranças que julga ser indevidas em virtude de nunca ter contratado.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que a empresa apresentou contrato devidamente assinado onde consta claramente as cobranças adicionais por serviços extras no cartão de crédito, sem qualquer questionamento da parte.

3.

Ademais, inexiste impugnação específica por parte do consumidor/Recorrente quanto à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a cobrança, somente ficando no campo das alegações, pois não houve reclamação administrativa para a empresa. Ademais, existem diversas faturas em que o consumidor não se insurgiu com as cobranças.

4.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as provas necessárias para demonstrar a legitimidade das cobranças, sendo o caso exercício regular do direito, por outro lado, a parte autora/Recorrente não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da ausência de consentimento.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva, devendo ser mantida
in totum
a sentença de piso.

6.

Manutenção da sentença de improcedência.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023